Tribunal: TJES
Processo: 0020649-39.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0020649-39.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA ZAMBONS LTDA

APELADO: DANONE LTDA.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de rescisão de contrato de distribuição.

2. A parte autora alegou nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou que a rescisão foi abusiva e imotivada, causando a ruína de sua atividade econômica em razão de suposta exclusividade exigida pela ré. A sentença afastou as alegações, fundamentando-se na inexistência de cláusula de exclusividade e na comprovada inadimplência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para réplica e
manifestação sobre documentos; e (ii) saber se a rescisão contratual gerou
dever de indenizar, considerando a existência de débito da distribuidora e a
alegação de exclusividade de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suscitação de nulidade processual apenas em grau recursal, após a
parte ter participado ativamente da instrução probatória sem alegar o vício

no momento oportuno, configura "nulidade de algibeira", comportamento
violador da boa-fé objetiva e sujeito à preclusão (art. 278 do CPC).

5. A comprovação, mediante perícia, de inadimplência financeira e falhas
operacionais da distribuidora legitima a rescisão contratual imediata com
base em cláusula resolutiva expressa, constituindo exercício regular de
direito da fornecedora.

6. A exclusividade operacional adotada por opção estratégica da
distribuidora, sem previsão contratual expressa ou imposição da
fornecedora, insere-se no risco do empreendimento, não havendo ato ilícito

ou dever de indenizar quando o rompimento do vínculo decorre de culpa da
própria autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios
majorados.

Tese de julgamento: 1. A estratégia processual de silenciar sobre suposto
vício para alegá-lo tardiamente (nulidade de algibeira) é rechaçada pelo
ordenamento jurídico. 2. A rescisão de contrato de distribuição motivada por
inadimplemento e amparada em cláusula resolutiva expressa não gera dever
de indenizar, mormente quando não pactuada a exclusividade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 5o e 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.716.074/GO, Rel.
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 05/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Distribuidora Zambons Ltda, ver reformada a sentença (Fls. 643 – Vol. 2) que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de indenização decorrente de suposta rescisão contratual e perdas e danos.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica, tampouco a manifestação sobre documentos acostados aos autos antes da prolação do
decisum
(b) a existência de uma relação comercial duradoura que configuraria contrato de distribuição com exclusividade; (c) a ocorrência de prejuízos materiais expressivos decorrentes da conduta da apelada, especificamente quanto a problemas na entrega de mercadorias e recusa na realização de trocas de produtos; (d) que a quebra da relação comercial e as condutas abusivas da apelada inviabilizaram a continuidade de sua atividade econômica, gerando o dever de indenizar.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de contrato de exclusividade e a ausência de ato ilícito.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020649-39.2009.8.08.0012

APELANTE: DISTRIBUIDORA ZAMBONS LTDA

APELADO: DANONE LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a autora ajuizou a presente ação indenizatória alegando, em essência, que manteve relação comercial de distribuição e representação comercial com a Ré, ora Apelada, e que, em virtude de condutas abusivas – consubstanciadas na falha de entrega de mercadorias, negativa de trocas e rompimento da relação – sofreu severos prejuízos materiais e o encerramento de suas atividades.

Pela sentença hostilizada, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de cláusula de exclusividade ou contrato formal de distribuição que impusesse à ré os deveres pleiteados, tampouco a prática de ato ilícito, atribuindo o insucesso da empresa autora aos riscos inerentes à própria atividade empresarial.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação por meio do qual alega, em síntese, a configuração de dependência econômica e a prática de ilícitos contratuais pela ré, insistindo no dever de reparação.

Pois bem.

Suscita a Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de réplica e manifestação sobre documentos juntados aos autos antes da prolação da sentença, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar deve ser rechaçada de plano.

Compulsando a marcha processual, verifica-se que a alegação da Apelante não se sustenta diante da preclusão e da postura adotada pela própria parte durante a instrução, configurando a repudiada figura da "nulidade de algibeira".

Observa-se dos autos que, após a fase em que caberia a suposta réplica, o feito teve regular prosseguimento com a realização de diversos atos, inclusive audiências de instrução, nas quais a parte Autora compareceu e em momento algum suscitou a nulidade agora alegada ou requereu prazo para se manifestar sobre a documentação acostada.

Ademais, impende salientar que a instrução probatória contou com a realização de prova pericial que analisou a integralidade do acervo documental dos autos.
In casu,
a
Apelante participou ativamente desta fase, formulando quesitos e, inclusive, requerendo a produção de laudo complementar, o que demonstra inequivocamente que teve pleno acesso e ciência dos documentos, exercendo o contraditório de forma substancial.

Ao silenciar sobre a suposta falta de oportunidade de manifestação durante as audiências, durante a perícia e, derradeiramente, em suas alegações finais – momento preclusivo para arguir nulidades relativas, nos termos do art. 278 do CPC –, a Apelante demonstrou aceitação tácita do rito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", manobra pela qual a parte permanece em silêncio sobre suposto vício processual, reservando-o para ser alegado apenas posteriormente, em caso de resultado desfavorável. Tal conduta viola a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC) e a proibição do
venire contra factum proprium
.

Sobre o tema, aquela Corte Superior já se manifestou no sentido de que "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, 'a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
'[...]" (AgInt no AREsp n. 2.716.074/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Portanto, se a parte formulou quesitos sobre os documentos, pugnou por laudo complementar e silenciou em alegações finais, não há que se falar em surpresa ou prejuízo (
pas de nullité sans grief
). A tentativa de anular a sentença apenas em grau recursal, considerando o resultado desfavorável, revela-se inadmissível.

Ante o exposto, ante a ocorrência da preclusão e a configuração de comportamento contraditório, rejeito a alegação de nulidade.

Ultrapassada a questão processual, passo ao exame da questão substancial debatida nos presentes autos.

Conforme delineado, o cerne da controvérsia reside em aferir a eventual ilicitude da rescisão contratual levada a efeito pela Danone Ltda., a existência de exclusividade na relação comercial e o consequente dever de indenizar a Distribuidora Zambons Ltda.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de distribuição em 14/01/2000, aditado em 10/01/2006, com ampliação de seu objeto, a fim de abarcar, concomitantemente, as atividades de representação comercial e
merchandising.

Em sua causa de pedir, sustenta a Apelante que a rescisão foi imotivada e abrupta, rompendo com a legítima expectativa de continuidade do contrato, gerando-lhe prejuízos, porquanto suas atividades limitavam-se à relação comercial mantida com a Apelada.

Em que pese a alegação, a prova dos autos caminha em sentido contrário à pretensão.

A prova pericial produzida nos autos demonstra que, à época da rescisão (14/11/2006), a Autora encontrava-se em débito com a Requerida. Quanto ao ponto, o
e
xpert
do Juízo, após retificações e recálculos, apurou que o valor histórico da dívida da Autora, na data de 28/10/2009, perfazia o montante de R$ 71.820,07 (setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e sete centavos).

Ademais, o contrato firmado entre as partes possuía cláusula resolutiva expressa (item 62 – fls. 100), prevendo a rescisão automática, sem necessidade de aviso prévio, "pela parte inocente, se houver violação de qualquer disposição do CONTRATO".

Com efeito, a inadimplência financeira e as falhas operacionais na distribuição, evidenciadas por reclamações de clientes quanto à ausência de produtos, constituem, inequivocamente, violação contratual suficiente para atrair a incidência da referida cláusula.

No tocante à alegada previsão contratual de exclusividade nas operações, o instrumento contratual não impunha tal obrigação, havendo apenas restrição quanto à exploração da atividade econômica em relação a produtos concorrentes, objetivando evitar o conflito de interesses.

Quanto a este ponto, o próprio laudo pericial, em sua conclusão, destacou que “
a Requerente, apesar de no contrato não haver expresso tal obrigação, praticou com exclusividade: revenda de mercadorias da Requerida, e também com exclusividade prestou serviços de Merchandising, Transportes e Representação Comercial para a mesma, sem exercer qualquer outra atividade comercial a outros fornecedores e/ou clientes extra Ré, que fossem comprovados em documentos fiscais
”.

De outro lado, a frágil prova testemunhal produzida, porquanto alicerçada em relato isolado de uma testemunha sem amparo em qualquer outro elemento probatório, embora mencione uma suposta exigência verbal de exclusividade por prepostos da Ré, não é suficiente para comprovar a alegação autoral.

Forçoso reconhecer, portanto, que a Apelante poderia exercer suas atividades em qualquer outro ramo vinculado à distribuição, representação comercial ou
merchandising
. No entanto, optou, por estratégia própria, em concentrar suas operações à relação comercial que manteve com a Apelada, submetendo-se, assim, ao risco de mercado decorrente da singularidade de seu fornecedor.

Quanto a este particular, revela-se escorreita a conclusão do douto Magistrado sentenciante ao consignar que "
não vislumbro qualquer conduta ilícita perpetrada pela parte ré, nos termos do art. 186 do CC, haja vista ela não ter imposto qualquer obrigação de exclusividade à parte autora, de modo que não pode ser atribuído a ela o insucesso da atividade empresarial da demandante
".

Consoante cediço, a responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, dano e nexo causal, à luz dos artigos 927 e 186, do Código Civil.

No caso em tela, a rescisão contratual decorreu, como visto, do exercício regular de direito da Apelada, diante da inadimplência e da má prestação dos serviços de distribuição pela Apelante, rompendo-se o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar.

Não há que se falar, portanto, em indenização por danos materiais (lucros cessantes ou danos emergentes) ou morais, tampouco na indenização prevista na Lei nº 4.886/65, uma vez que a rescisão se deu por motivo justificado (desídia e inadimplemento).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.